Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-30.2017.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 0004822-30.2017.8.11.0042
SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência e remeteu os autos àquele juízo para apurar a prática do delito do artigo 171, § 3o, do Código Penal, supostamente cometido pelo EX-AI SD Danilo Oliveira Martins, consistente em apresentar atestado falso de conclusão de ensino médio para admissão ao cargo de soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.
O suscitante alega que a conduta cometida pelo réu não se amolda às hipóteses do artigo 9o do Código Penal Militar, razão pela qual, acatando ao requerimento do órgão ministerial, suscita o presente conflito negativo de competência.
De tal modo, decido, nos termos do 205, in fine, do RITJMT, designar o Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá (suscitante) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, até ulterior julgamento do conflito de competência, o qual deverá ser cientificado dessa decisão.
Dispensadas as informações do suscitado, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, no prazo de cinco (5) dias, na forma do artigo 206 do RITJMT.
Após, volvam-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.